Tribunal: TJPA
Processo: 0828369-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828369-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY BRENNO MARQUES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0828369-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: WESLEY BRENNO MARQUES SOARES.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA.

Processo originário: 0806168-36.2025.8.14.0133.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A CUSTÓDIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em provas obtidas após ingresso em domicílio supostamente ilegal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a legalidade do ingresso policial no domicílio do paciente, deflagrado exclusivamente por denúncia anônima, e a validade das provas daí decorrentes. Verificar, subsidiariamente, se a manutenção da prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. Razões de decidir:

3. A ordem deve ser concedida. A ação policial foi deflagrada unicamente por denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias que a corroborassem, configurando violação ao art. 5º, XI, da CF, conforme tese firmada pelo STF no
Tema 280 de Repercussão Geral
. 4. A constatação posterior de flagrante delito não convalida a ilegalidade do ingresso no domicílio. O consentimento do morador, para ser válido, deve ser comprovado como livre e inequívoco, ônus do qual o Estado não se desincumbiu.

5. Reconhecida a ilicitude da prova originária (violação de domicílio), todas as provas dela derivadas estão contaminadas, nos termos do art. 157 do CPP, o que esvazia a justa causa para a prisão e para a própria ação penal.

6. Ainda que superada a nulidade, a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta, apoiando-se na gravidade abstrata do delito. As condições pessoais favoráveis do paciente (primário, 18 anos, com trabalho e residência fixa), somadas à manifestação inicial do MP pelo arquivamento, reforçam a desproporcionalidade da medida extrema, sendo suficientes as cautelares do art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI e LXVIII, da CF; arts. 157, 312 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 603.616/RO; STJ - AgRg no HC 811.988/SP; STJ - AgRg no HC 759.627/MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Wania Fernanda Martins Ferreira em favor de
WESLEY BRENNO MARQUES SOARES
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos do Processo nº 0806168-36.2025.8.14.0133, converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ID 32914255).

Sustenta a impetrante, em sua petição inicial (
ID 32914247
), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumenta, em resumo, a nulidade das provas por violação de domicílio, afirmando que a ação policial se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias, e que o ingresso na residência ocorreu sem mandado judicial ou consentimento válido. Alega, ainda, que as condições pessoais do paciente (primariedade, 18 anos, residência fixa e trabalho lícito) autorizam que responda ao processo em liberdade.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista (
ID 32916315
).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (
ID 33080565
), informando que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito evidenciada pela quantidade de droga e pela apreensão de munições e outros apetrechos. Informou, ainda, que o Ministério Público de 1º grau havia se manifestado pelo arquivamento, mas que o juízo, discordando, remeteu os autos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP.

A douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, manifestou-se pela denegação da ordem (
ID 33475179
), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na legalidade da abordagem e na gravidade concreta dos fatos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A ordem merece concessão. Explico.

1. Da ilicitude da prova – violação de domicílio fundada exclusivamente em denúncia anônima

A tese defensiva de nulidade da prova, por violação de domicílio, revela-se consistente e amparada na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, o domicílio é asilo inviolável do indivíduo, somente sendo lícito o ingresso sem mandado judicial em hipóteses excepcionais, dentre elas o flagrante delito, desde que previamente constatado por fundadas razões objetivas, devidamente justificadas a posteriori.

No caso concreto, verifica-se que a atuação policial foi deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem indicação de situação que no local da denúncia ocorria algum delito, sem a realização de diligências preliminares aptas a aferir a verossimilhança da informação recebida. Não há notícia de campana, monitoramento do local, investigação prévia ou qualquer outro elemento externo que indicasse, antes da invasão domiciliar, a ocorrência de crime permanente em curso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, firmou orientação vinculante no sentido de que:

“A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, não sendo suficiente a mera denúncia anônima.”

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que a denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias, não autoriza o ingresso forçado em domicílio, ainda que posteriormente sejam encontradas substâncias ilícitas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO.
DENÚNCIAS ANÔNIMAS. ILEGALIDADE
. (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". (...) 3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas, o que motivou a abordagem (...)
circunstâncias insuficientes para justificar a busca pessoal e as provas decorrentes
. (STJ - AgRg no HC: 811988 SP 2023/0102435-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024) –
destaquei
.

Ressalte-se, ademais, que a constatação posterior da prática delitiva não tem o condão de convalidar a ilegalidade do ingresso, sob pena de inversão da lógica constitucional de proteção aos direitos fundamentais.

Também não se verifica, no caso, consentimento válido do morador. A jurisprudência é firme no sentido de que a autorização para ingresso no domicílio deve ser livre, inequívoca e comprovada, não podendo ser presumida ou extraída de contexto de intimidação inerente à atuação policial:

“
O consentimento do morador para ingresso em domicílio deve ser inequívoco e comprovado, não sendo válida a autorização presumida ou obtida em contexto de coação.”
(STJ, HC 674.139/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma) – destaquei.

Assim, evidenciada a violação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, bem como de todas aquelas delas derivadas, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal (teoria dos frutos da árvore envenenada).

Tal circunstância, por si só, esvazia o suporte fático da prisão cautelar, tornando a segregação manifestamente ilegal.

2. Da ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva

Ainda que assim não fosse, a manutenção da prisão preventiva não se sustenta.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, destacando a gravidade abstrata do delito, a quantidade de droga apreendida e a presença de munições. Todavia, não individualizou elementos concretos que demonstrem risco efetivo de reiteração delitiva ou periculosidade concreta do paciente, limitando-se a fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal.

É pacífico o entendimento de que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a prisão preventiva, exigindo-se motivação concreta, nos termos do art. 312 do CPP.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE
. (...) 2.
Verifica-se a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada com base na suposta vivência delitiva do acusado e na quantidade de drogas apreendidas, tendo em vista tratar-se de réu primário, sem antecedentes, e da apreensão de quantidade de drogas que, embora não seja inexpressiva, também não pode ser considerada exorbitante
. (STJ - AgRg no HC: 759627 MG 2022/0234111-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) –
destaquei
.

Cumpre destacar que o paciente é
primário, possui apenas 18 anos de idade, residência fixa e ocupação lícita
, circunstâncias que, embora não impeçam a decretação da custódia cautelar, reforçam a desnecessidade da medida extrema, sobretudo quando ausentes dados concretos indicativos de risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Acrescente-se que o Ministério Público de primeiro grau, mais próximo à realidade dos fatos, se manifestou pelo arquivamento do feito. Tal circunstância, embora não vincule o julgador, fragiliza ainda mais a percepção de necessidade da prisão cautelar, que deve ser sempre excepcional.

Diante desse contexto, mostra-se plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, suficientes para assegurar o regular andamento do feito.

3. Conclusão

Configurado o constrangimento ilegal, seja pela ilicitude da prova, seja pela ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a concessão da ordem é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para
reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso ilegal no domicílio do paciente e, por consequência, revogar a prisão preventiva de WESLEY BRENNO MARQUES SOARES
, determinando a expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

Delego ao Juízo de Direito da Vara do Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA a competência para, de forma fundamentada, fixar as medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis e necessárias ao caso concreto, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como para fiscalizar o seu cumprimento.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026